Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMAGENS DO FATO CRIMINOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e das imagens captadas pelas câmeras de segurança do local do crime.
2. A qualificadora de rompimento de obstáculo restou demonstrada pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial acostados nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.